Tribunal: TJDFT
Processo: 0743030-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743030-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO PACIENTE: MATHEUS LOPES GADELHA AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de habeas em que figura como paciente MATHEUS LOPES GADELHA tendo por questionamento ato desta 1a Turma Criminal que manteve sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o ora paciente, como incurso nas penas art. 33 da Lei n° 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, além de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, sendo, porém, modificado em sede de apelação o regime inicial de cumprimento da reprimenda penal, ficando estabelecido o regime semiaberto. Nos autos dos habeas corpus, a impetrante sustenta que, a despeito do trânsito em julgado da sentença condenatória, há vícios insanáveis que maculam a higidez do processo criminal, eis que que a condenação lastreou-se em provas ilícitas que se desviaram da finalidade exposta no mandado de prisão anteriormente expedido contra o paciente, atuando os policiais em verdadeira busca exploratória (“fishing expedition”). Para a defesa, no cumprimento de mandado judicial de prisão pelo crime de homicídio, os policiais empreenderam busca de eventuais indícios de novos crimes, o que importaria na nulidade das provas encontradas, ante o desvio de finalidade. Na oportunidade, colaciona e discorre sobre julgados que considera amparar sua tese, pugnando pelo reconhecimento de nulidade das provas produzidas. De outro lado, alternativamente, pede a revisão da pena imposta, a fixação do regime aberto para cumprimento da pena com sua substituição por restritiva de direitos e concessão da liminar. É o relatório. Decido. Cuida-se de habeas corpus que se insurge contra acórdão proferido pelo Colegiado desta 1a Turma Criminal, que manteve a sentença condenatória do ora paciente pelos ilícitos previstos na Lei n° 11.343/2006, em julgamento assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. APREENSÃO DE ARMAS, DROGAS E DOCUMENTO FALSIFICADO. LAUDOS PERICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de acordo de colaboração premiada, porquanto não demonstrado nos autos qualquer documento oficial homologado, o que impossibilita, por consequência, a análise de vinculação entre os fatos ora analisados com aqueles supostamente descritos em colaboração premiada. 2. Incabível a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas. 3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando confirmadas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos. Pleitos absolutórios afastados. 4. Havendo nos autos comprovação de que o agente se dedica reiteradamente a práticas delitivas, por vedação legal, não faz jus à incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 5. A ausência de circunstâncias judiciais negativas, a primariedade do réu, aliada ao quantitativo da pena, não justificam a imposição de regime mais gravoso. Modificação do regime inicial do fechado para o semiaberto. 6. É incabível a pretendida exclusão da pena pecuniária, cuja imposição advém de comando inserto no preceito secundário do tipo, independentemente da condição econômica do apelante, sob pena de violação ao primado da legalidade. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (ac. 1254777. 1a Turma Criminal. Rel. J.J. Costa Carvalho. Publicado no PJe : 22/06/2020) Tratando-se, portanto, de decisão colegiada que confirmou o decreto condenatório proferido pelo Juízo singular, a competência para revisá-la em sede de habeas corpus não é do próprio órgão jurisdicional prolator do decisum, senão do colendo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 105, inc. I, “c”, da Constituição Federal, eis que a alegada coação emana do próprio Tribunal de Justiça de Distrito Federal e dos Territórios. Falecendo, portanto, competência a este Colegiado para conhecer da controvérsia, afigura-se inviável o conhecimento do habeas corpus. A propósito, os seguintes julgados desta Corte: (...) Julgada a apelação e dado parcial provimento ao recurso, o acórdão proferido substituiu a sentença condenatória. Nesse caso, a autoridade coatora seria o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que atrai a competência do Superior Tribunal de Justiça para a análise do habeas corpus, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República. 4. Além disso, não se admite que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio e adequado para a discussão da matéria. (...) (Ac. 1226613. 2a Turma Criminal. JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA. Publicado no PJe: 31/01/2020) (...) Os pedidos formulados no habeas corpus consistem em alegações de ilegalidade supostamente ocorridas em ação penal, na qual foi proferida sentença condenatória mantida em sede de apelação e transitada em julgado. 2. Não se admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 3. Ademais, eventual coação ilegal adviria de acórdão desta Segunda Turma Criminal, que manteve a condenação do paciente, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça. (Ac. 1151932. 2a Turma Criminal. Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI. Publicado no PJe : 21/02/2019) (...) A impetração questiona a dosimetria de processo cuja apelação foi apreciada pela Corte. A decisão colegiada, transitada em julgado, tem efeito substitutivo à sentença, de sorte que a autoridade coatora é o próprio Tribunal, implicando a competência do Superior Tribunal de Justiça. 3. A via estreita do habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Apesar do rito célere e previsão constitucional, não pode ser utilizada simplesmente como "saída mais rápida", nem como "meio hábil, veloz e eficaz para fazer cessar uma coação ilegal" (...) (Ac. 1016958. 1a Turma Criminal. Rel. George Lopes. Publicado no DJE: 17/05/2017) (...) Se o writ se insurge contra sentença que foi objeto de recurso de apelação cuja decisão colegiada a substituiu, é a autoridade coatora o próprio Tribunal, razão pela qual, nesse caso, é o Superior Tribunal de Justiça o competente para o processamento e julgamento do Habeas Corpus, consoante o art. 105, inciso I, letra "c", da Constituição da República (Ac. 623229. 1a Turma Criminal. Rel. Leila Arlanch. Publicado no DJE : 03/10/2012 . Pág.: 151) (...) A impetração questiona a dosimetria de processo cuja apelação foi apreciada por esta Corte por acórdão transitado em julgado. A decisão colegiada tem efeito substitutivo à sentença, de sorte que a autoridade coatora é o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que implica a competência do Superior Tribunal de Justiça para a análise dos autos, conforme artigo 105, inciso I, alínea "c", da Constituição da República.2Competência declinada para o Superior Tribunal de Justiça. (Ac. 683527. 1a Turma Crimina. Rel. George Lopes Leite. Publicado no DJE : 18/06/2013). Ademais, conforme enfatizado pelos julgados transcritos, é inadmissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso próprio ao enfrentamento da controvérsia, além de, na espécie, não ter sido efetivamente demonstrado teratologia ou ilegalidade evidente o suficiente para, afastando-se os vícios no manejo do instrumento, autorizar a concessão da ordem pleiteada. Com tais fundamentos, não conheço do habeas corpus. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora